Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. A impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no 833, V, do CPC, aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção.
2. A hipótese dos autos não permite a aplicação tal regra de impenhorabilidade, pois o recorrente não produziu prova de que o automóvel penhorado é indispensável para sua atividade laboral, sendo que tal alegação é feita de forma genérica, elidida pelas informações contidas nos autos.
3. Agravo de instrumento desprovido.